Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0704178-84.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIO CARVALHAES RODRIGUES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência formulado após o julgamento do recurso inominado pela Terceira Turma Recursal (Acórdão n. 1387514). O Incidente de Uniformização de Jurisprudência é disciplinado nos arts. 90 a 104 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A partir do exame do regramento do expediente, observa-se que a solicitação do pronunciamento da Turma de Uniformização, acerca de interpretação de direito material, deve se dar de forma prévia à conclusão do julgamento do recurso pela Turma Recursal (Art. 92, I). O incidente de uniformização visa a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014). Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões. Nesse cenário, no presente caso, não se trata de hipótese de cabimento do incidente ora suscitado, motivo pela qual INADMITO a sua instauração, o que faço com fulcro nos arts. 10, VI, e 92, I do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito